Tribunal: STF
Processo: ADI 371
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-09-05
Data de publicação: 2002-09-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUÇÃO DO ESTADO
 DE SERGIPE, ARTIGO 13, INCISO XVII, QUE ASSEGURA AOS VEREADORES A
PRERROGATIVA DE NÃO SEREM PRESOS, SALVO EM FLAGRANTE DE CRIME
INAFIANÇÁVEL, NEM PROCESSADOS CRIMINALMENTE SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
 DA RESPECTIVA CÂMARA LEGISLATIVA, COM SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO
ENQUANTO DURAR O MANDATO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
1.      O Estado-membro não tem
competência para estabelecer regras de imunidade formal e material
aplicáveis a Vereadores. A Constituição Federal reserva à União
legislar sobre Direito Penal e Processual Penal.
2.      As garantias
que integram o universo dos membros do Congresso Nacional (CF,
artigo 53, §§ 1º, 2º, 5º e 7º), não se comunicam aos componentes do
Poder Legislativo dos Municípios. Precedentes.
        Ação direta de
inconstitucionlidade procedente para declarar inconstitucional a
expressão contida na segunda parte do inciso XVII do artigo 13 da
Constituição do Estado de Sergipe.